Tribunal: TJBA
Processo: 0076165-13.1999.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0076165-13.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MILTON CEZAR SANTANA SANTOS Advogado(s): PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO NA FASE DE PRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame O presente recurso em sentido estrito foi interposto pela defesa do pronunciado Milton Cezar Santana Santos contra a decisão que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples contra a vítima Joanita Alves de Jesus, ocorrido em 06 de novembro de 1998, no interior de um hotel em Salvador/BA. O recorrente argui preliminares de nulidade por inobservância de prazos, morosidade processual e cerceamento de defesa, bem como a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, a ausência de justa causa para a pronúncia, ante a fragilidade das provas de autoria e materialidade, pugnando pela impronúncia ou absolvição sumária com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou a desclassificação para omissão de socorro. II. Questão em discussão 1. Alegada ocorrência de nulidades processuais por inobservância de prazos, morosidade e cerceamento de defesa. 2. Configuração da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 3. Insuficiência dos indícios de autoria e materialidade para a prolação da sentença de pronúncia. 4. Possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo na fase de pronúncia, em detrimento do in dubio pro societate. III. Razões de decidir 1. As nulidades processuais arguidas pela defesa, concernentes à morosidade do feito e ao suposto cerceamento de defesa, não encontram respaldo nos autos, uma vez que a prolongada tramitação processual decorreu da própria conduta do recorrente, que permaneceu em local incerto e não sabido, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional. Adicionalmente, não foi demonstrado prejuízo efetivo para a defesa, requisito essencial para a declaração de nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, e a instrução processual foi devidamente acompanhada pela defesa técnica após a localização e citação do acusado. 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pela prescrição. O delito de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, prevê pena máxima em abstrato de 20 (vinte) anos, resultando em um prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 1999, e o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 09 de novembro de 1999, em virtude da citação por edital do réu, que não compareceu aos autos nem constituiu advogado. De acordo com a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada em abstrato, ou seja, 20 (vinte) anos. Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso de 09 de novembro de 1999 a 09 de novembro de 2019. Com a retomada do curso processual, o prazo voltou a fluir até a prolação da sentença de pronúncia em 27 de maio de 2025, a qual constitui marco interruptivo da prescrição. A soma dos períodos de fluência do prazo prescricional (aproximadamente 2 meses e 10 dias antes da suspensão, e 5 anos, 6 meses e 18 dias após a retomada) totaliza menos de 6 anos e 9 meses, lapso temporal significativamente inferior ao marco prescricional de 20 anos. 3. A materialidade do crime de homicídio foi solidamente demonstrada pelos laudos de exame cadavérico e de local de crime, que atestaram o traumatismo crânio encefálico como causa da morte da vítima Joanita Alves de Jesus, resultante de golpe de natureza contusa. Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos das testemunhas de acusação, em especial do recepcionista do hotel, que confirmou a entrada do recorrente e da vítima no estabelecimento, a saída solitária do acusado e a posterior descoberta do corpo da vítima no quarto. A própria versão do recorrente, ao admitir ter estado com a vítima e ter se retirado do local antes dela, sem que a vítima fosse encontrada viva posteriormente, corrobora os indícios de sua participação, exigindo a análise aprofundada pelo Conselho de Sentença. 4. Na fase de pronúncia, que configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalece o princípio do in dubio pro societate, e não o in dubio pro reo. Para que o acusado seja pronunciado, basta a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena, que será buscada em plenário pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A presença de dúvidas razoáveis, como a tese defensiva sobre a possibilidade de trauma craniano preexistente, deve ser submetida à apreciação dos jurados, incumbidos de realizar o exame exauriente da matéria. 5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, impõe que a análise aprofundada das provas e a valoração do elemento subjetivo do tipo penal, incluindo teses de desclassificação ou excludentes, sejam reservadas ao Conselho de Sentença, salvo quando as provas forem manifestamente insuficientes ou demonstradas, estreme de dúvidas, a ocorrência de excludente de ilicitude ou culpabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0076165-13.1999.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente MILTON CEZAR SANTANA SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: